Tribunal: TJDFT
Processo: 0735891-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735891-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA I, PONTUAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE COTAS CONDOMINIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 42 do CDC e 940 do CC “para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil” (Acórdão 1293293, 0700622-53.2020.8.07.0006, Rel. Des Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, julgado em: 15/10/2020, DJE: 28/10/2020). 1.1. Da análise dos autos, não restou demonstrado ter havido cobrança da dívida referente às cotas condominiais, muito menos o pagamento indevido dos referidos valores, razão pela qual não há que se falar em repetição do indébito, conforme requerido pela autora. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 927 e 940, todos do Código Civil, asseverando que “Diante de toda a abordagem em torno do tema do ilícito civil, resta claramente demonstrada a obrigação de restituição em dobro do valor depositado em juízo acrescido de juros e atualização monetária, tendo em vista estar sendo cobrado novamente valor que já se encontra quitado.” (id 59768520, pag. 11). Sustenta, ademais que os comprovantes dos depósitos em juízo fazem prova do adimplemento da dívida e da má-fé da contraparte, o que reforça o cabimento da repetição de indébito pleiteada. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/DF 47.811. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 927 e 940, todos do Código Civil. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao descabimento da pleiteada repetição do indébito no caso dos autos, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios coligidos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/DF 47.811. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012